Tribunal: TJDFT
Processo: 0734732-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734732-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KENZO SALÃO DE BELEZA ESTÉTICA E TRATAMENTOS ESPECIAIS LTDA. DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 73779154, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 78198813) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça, para que fosse observado o rito dos repetitivos, diante do entendimento firmado no REsp 1.371.128/RS (Tema 630) e no REsp 1.645.333/SP, REsp 1.643.944/SP e REsp 1.645.281/SP (Tema 981). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente nos referidos julgados. É que, in casu, a discussão gira em torno de saber se há necessidade ou não de instauração de procedimento administrativo ou judicial para que haja o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, com a finalidade de que seja garantido o contraditório e verificação de possível ocorrência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida nos Temas 630 e 981. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014